Tribunal: TJSP
Processo: 1500571-05.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500571-05.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante VINICIUS
GABRIEL FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação, redimensionar
a pena do apelante, quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, para
dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de duzentos e
cinquenta dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e
pagamento de dez dias-multa, no patamar mínimo, bem como, no tocante ao crime
previsto no artigo 329 do Código Penal, fixar o regime aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por dez dias-multa, no patamar mínimo. Bem por isso, expeça-
se o alvará de soltura. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500571-05.2018.8.26.0441 1a VARA DA
COMARCA DE PERUÍBE
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: VINICIUS GABRIEL FERREIRA DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1092
VINICIUS GABRIEL FERREIRA DA
SILVA foi processado e condenado, pela r. sentença de fls. 161/168, cujo
relatório adota-se, como incurso no artigo 33 “caput” da Lei n° 11.343/2006 e
artigo 329 do Código Penal, respectivamente, ao cumprimento de cinco anos,
oito meses e um dia de reclusão e pagamento de quinhentos e sessenta e seis
dias-multa, no patamar mínimo, e dois meses de detenção, em regime
semiaberto.
Inconformado, recorreu o apelante para
pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal, no tocante aos crimes de tráfico de drogas e resistência;
alternativamente, quanto ao tráfico, pena mínima, aplicação do redutor do
artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 e regime menos gravoso (fls. 191/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
3
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 211/213).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 233/241).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 27 de agosto de
2018, no período da manhã, na Rua Dracena, no 100, bairro Caraguava, no
município de Peruíbe, o apelante trazia consigo, para o fornecimento e
consumo de terceiros, sem autorização, 51 invólucros plásticos de cocaína,
com peso total líquido de 47,3 gramas, 3 porções de Cannabis sativa L
(maconha), com peso total líquido de 9 gramas, e 44 pedras de cocaína, na
forma de "crack", com peso total líquido de 12,4 gramas, drogas que
determinam dependência física ou psíquica.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação (fls. 15/16) e do laudo
químico-toxicológico (fls. 131/134).
Calado
no
flagrante
(fls.
23),
interrogado em juízo (fls. 158), o apelante negou a increpação contida na
denúncia, ao afirmar que correu no momento da abordagem, porque não sabia
que se tratava de policiais, eis que não estavam identificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
4
Não
conhecida
os
policiais
anteriormente e não portava nada de ilícito. Teve a prisão forjada porque foi
baleado.
Contudo, a negativa do apelante
remanesceu escoteira diante da prova oral produzida.
Ouvido em juízo (fls. 144), o policial
civil Anderson narrou que, no dia dos fatos, estava em diligência com o
policial Luciano, no bairro conhecido como Biqueira da Cornolândia, com
viatura descaracterizada para o monitoramento da venda de entorpecentes.
Após observarem a movimentação do
local, identificaram três indivíduos, um campana e dois traficantes, sendo que
um segurava a sacola, enquanto o outro se dirigia até a cerca da chácara, onde
era efetuada a venda para o usuário.
Nesse momento, um quarto indivíduo,
que não tinha sido notado anteriormente, percebeu a presença da viatura e
passou a gritar "água, água" (sic), de modo que os demais indivíduos
passaram a correr para fora do terreno.
De posse de uma foto deles, deram a
volta pela avenida principal, quando avistaram o apelante, que simulou a
entrada em um bar e saiu assim que visualizou a equipe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
5
Conseguiram abordá-lo, mas quando se
identificou e foi em sua direção para fazer a busca pessoal, levou uma
cotovelada no rosto e seus óculos caíram no chão. Ato contínuo, o apelante
segurou a sua arma, por isso efetuou um disparo, para fazer com que ele
soltasse.
Tentou disparar novamente, porque
permaneciam em luta corporal, mas o carregador da arma caiu no chão.
Escutou um tiro e soube posteriormente que partiu de seu colega, o qual
imaginou que a pistola tinha sido levada pelo apelante, que correu.
Partiu com a viatura, mas Vinicius já
estava detido por Luciano que, em revista pessoal, localizou as drogas
apreendidas na região da cintura do apelante, provavelmente as mesmas que
segurava no momento que tiraram a foto.
Na delegacia, a mãe do apelante
compareceu e confirmou que ele praticava o narcotráfico. Indagado, disse
informalmente que tomou a atitude porque "estava virado" (sic).
Teve certeza que o apelante era o
indivíduo avistado durante a campana porque ele trajava as mesmas vestes,
bermuda, além do cabelo amarelo.
Não
foram
arroladas
outras
testemunhas acerca da briga porque as pessoas do local temem se colocarem
nessa posição por causa de represálias de organização criminosa que ali atua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
6
O policial civil Luciano (fls. 158)
relatou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava em diligência com o policial
Anderson, em viatura descaracterizada, com o intuito de identificar
indivíduos que praticavam tráfico de drogas em um terreno na localidade.
Em um primeiro momento, não foram
notados pelos olheiros, por isso, conseguiram visualizar quatro indivíduos no
local, inclusive foram fotografados pelo policial Anderson.
No momento em que os indivíduos
notaram a presença da polícia saíram dali, mas conseguiram abordar um deles
quando deram a volta, ocasião em que reconheceram Vinícius como um dos
rapazes que constava da fotografia.
O
policial
Anderson
abordou
o
apelante, mas ele reagiu e entraram em luta corporal. Os óculos do colega
caíram no chão e Vinícius partiu para pegar a arma de Anderson, que efetuou
um disparo.
Imaginou que o apelante pudesse estar
armado, por isso também disparou ao lado dele, antes que ele se evadisse.
O apelante correu e caiu, sendo que,
em revista pessoal, encontrou o entorpecente apreendido na área da cintura,
na bermuda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
7
Ao que se recorda, eram três tipos de
drogas.
Solicitaram apoio, eis que a população
se revoltou.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Vinícius foi detido na posse dos
entorpecentes, logo após ser visualizado em uma biqueira com outros
indivíduos, quando então se evadiu ao notar a presença policial, sendo
apreendido em seu poder 51 invólucros de cocaína, 3 porções de maconha e
44 pedras de cocaína, na forma de "crack", drogas diversas, embaladas
individualmente, nos moldes utilizados para fins de comercialização, em
quantidade e modo de acondicionamento que indica a destinação do
entorpecente ao consumo de terceiros.
Os policiais narraram a dinâmica dos
fatos em uníssono e sem contradições, ocasião em que afirmaram ter
identificado o apelante após a campana realizada e descreveram o momento
em que Vinicius, mediante violência, consubstanciada em uma cotovelada
contra o policial Anderson, se opôs a execução de ato legal com o fim de
impedir a revista pessoal.
Por fim, ambos confirmaram que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
8
drogas apreendidas foram localizadas na região da cintura, na bermuda do
apelante; portanto, não há que se duvidar dos depoimentos prestados sob o
crivo do contraditório.
Cumpre destacar que é pacífica a
orientação jurisprudencial no sentido de conferir credibilidade ao depoimento
dos policiais, notadamente quando desconhecem a pessoa do apelante, de
sorte que não teriam qualquer interesse na condenação de inocente. Nesse
passo:
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Na jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min Felix
Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2019).
As circunstâncias do caso concreto,
notadamente a quantidade de drogas, cerca de 100 porções, a diversidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
9
maconha, "crack" e cocaína, o modo como os entorpecentes estavam
acondicionados, embalados individualmente, afastam eventual destinação ao
consumo pessoal e bem demonstram que as substâncias seriam direcionadas
ao tráfico.
Mesmo porque, não foi localizado em
poder do apelante nenhum petrecho destinado a consumo de entorpecente, o
que reforça a tese de que praticava o narcotráfico.
Desse modo, a condenação de Vinícius
pelos crimes de tráfico de drogas e resistência era medida de rigor.
Por derradeiro, a reprimenda comporta
reparo.
A pena-base do crime de tráfico foi
fixada acima do mínimo legal, ante a quantidade e natureza das drogas,
acréscimo que será afastado.
Isso porque a quantidade de droga, ante
as apreensões rotineiras perpetradas no combate ao narcotráfico, não se
mostra demasiadamente expressiva a ponto de justificar o incremento da pena
na primeira fase, assim como a natureza dos entorpecentes, que por si só, não
tem o condão de exasperar a pena-base.
Registre-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
10
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
NATUREZA
DA
DROGA.
COCAÍNA.
QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. AUMENTO
NÃO
RAZOÁVEL.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, porquanto em sintonia com a
jurisprudência desta Corte superior.
2. Ainda que se considere nociva a natureza da
droga apreendida, evidenciada a quantidade não
relevante
(32,93g
de
cocaína)
e
ausentes
circunstâncias adicionais - inserção em grupo
criminoso de maior risco social, atuação armada,
envolvendo menores ou com instrumentos de refino
da droga, etc. -, não é razoável a exasperação da
pena-base.
Sem agravantes ou atenuantes a serem
consideradas, eis que o reconhecimento da menoridade relativa no caso em
tela não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da
Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, a reprimenda permanecerá no
patamar mínimo na segunda etapa.
Primário (fls. 95/96), sem comprovação
nos autos de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
11
criminosa, teve a pena reduzida no patamar de um sexto, nos moldes do
artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, fração que será modificada para metade,
considerada a quantidade de drogas, cerca de 68 gramas de entorpecentes,
observado o entendimento desta C. 2a Câmara Criminal, totalizada a pena de
dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-
multa, no patamar mínimo.
Ante a quantidade de droga, o total da
reprimenda e a primariedade, faz jus à substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade, a cargo do Juízo das Execuções, e pagamento de dez dias-
multa, no patamar mínimo, nos moldes do artigo 44, § 2o do Código Penal,
sem prejuízo da multa já fixada.
Regime aberto no caso de eventual
descumprimento, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal.
A pena-base do crime de resistência foi
fixada no mínimo legal, em dois meses de detenção, e assim, tornou-se
definitiva, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição
a serem consideradas, eis que o reconhecimento da menoridade relativa no
caso em tela não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, a
teor da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o total da reprimenda e a
primariedade, terá a pena privativa de liberdade substituída por dez dias-
multa, no patamar mínimo, nos moldes do artigo 44, § 2o do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-05.2018.8.26.0441 -Voto no 1092
12
Regime aberto, a teor do artigo 33, § 2o,
alínea "c" do Código Penal.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação, redimensionar
a pena do apelante, quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06,
para dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
duzentos e cinquenta dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade, e pagamento de dez dias-multa, no patamar
mínimo, bem como, no tocante ao crime previsto no artigo 329 do Código
Penal, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por dez
dias-multa, no patamar mínimo.
Bem por isso, expeça-se o alvará de
soltura.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR